Tribunal: TJSP
Processo: 1055466-36.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000784766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1055466-36.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
HELENA DIAS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1055466-36.2019.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 2684
APELAÇÃO No 1055466-36.2019.8.26.0053 - São Paulo
APELANTE: Maria Helena Dias dos Santos
APELADO(A): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUIZ(A): Mônica Senise Ferreira de Camargo
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO -
Tendinopatia dos membros superiores e mal colunar -
Recurso da autora em que postula a reforma do
julgado com base na presença de todos os requisitos
legais - Nexo causal afastado pela perícia judicial -
Indenização infortunística indevida - Demanda julgada
improcedente. RECURSO DESPROVIDO.
Adoto o relatório da sentença (fls. 244/247) e acrescento que a
presente ação acidentária foi julgada improcedente, pois o juízo singular
entendeu ausente nexo causal entre a afecção e a atividade laborativa. Deixou
de condenar a obreira ao pagamento das verbas sucumbenciais, ante a
isenção legal (artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91).
A autora recorreu (fls. 252/260), requerendo a inversão do julgado,
aduzindo, em síntese, que “comprovada a incapacidade, motivo pelo qual
deve ser concedido o benefício de acidente do trabalho regulamentado pelos
artigos 19 e 86 da Lei no 8.213/91”, destacando que “diante da prova técnica
ultimada nos autos, não há como deixar de reconhecer a existência de mal de
caráter laboral, pois nenhuma dúvida paira acerca da necessidade de maior
esforço para o exercício da mesma função, o que por si só, já autoriza a
proteção legal” (fls. 257). Afirma que “o termo 'acidente' não significa apenas
caso fortuito, mas pode significar também um acontecimento desagradável que
cause dano, perda ou lesão ao segurado” (fls. 258). Por fim, salienta que o juízo
não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base
em outros elementos de prova. Prequestionou matéria para fins recursais.
O INSS não apresentou resposta (fls. 266).
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária promovida por
trabalhadora contra o INSS, alegando que durante o vínculo empregatício
mantido com a empresa mencionada na inicial, na qualidade de limpadora
industrial, sujeitava-se a condições agressivas de trabalho, experimentando
tendinopatia dos membros superiores e mal colunar, com consequente redução
de sua capacidade laborativa. Em razão disso, requereu a concessão de
benefício acidentário.
Realizada perícia médica judicial (fls. 181/189), posteriormente
objeto de esclarecimentos (fls. 236), afirmou o perito, Dr. José Henrique Braga
Guimarães Vieira:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1055466-36.2019.8.26.0053 - São Paulo
3
“Fibromialgia é um
distúrbio
comumente
caracterizado
por
dor
musculoesquelética crônica, generalizada, rigidez,
parestesia,
distúrbio
do
sono,
fadiga
fácil,
juntamente com múltiplas articulações sensíveis e
doloridas que adotam simétrica distribuição.” (fls.
184)
“Não
guarda
relação com condições ergonômicas a que venha
ser submetido o indivíduo e, desta forma, não se
relaciona com condições laborativas onde haja
movimentação contínua e sob esforços dos diversos
conjuntos musculares e articulares. Ao contrário, a
inatividade física é apontada na literatura como um
fator agravante do quadro.
(...)
É
portadora
de
incapacidade laborativa parcial e permanente
decorrente de moléstia sem vínculo com o exercício
pregresso.” (fls. 186)
“A fibromialgia não
sofre qualquer influência de macro traumas ou
micro traumas interativos. Ao contrário, a imobilidade acaba por acentuar a rigidez
osteoarticular, sendo indicado que os portadores de
tal patologia realizem exercícios regularmente.
Portanto,
a
documentação ora juntada em nada altera as
conclusões já expressas no laudo ofertado.” (fls. 236)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1055466-36.2019.8.26.0053 - São Paulo
4
O laudo pericial foi bem fundamentado e não combatido
cientificamente por assistente técnico indicado nos autos, prestando-se como
prova técnica hábil à formação do convencimento do juízo
Não prospera a irresignação.
Com efeito, conquanto tenha sido constatada incapacidade
parcial e permanente, o expert foi claro ao apontar que a fibromialgia não
guarda nenhuma relação com o labor, não tendo sido, portanto, causada ou
agravada pelo trabalho desenvolvido, de modo que o requisito do nexo causal
restou expressamente afastado.
Desse modo, o surgimento ou a evolução da doença
diagnosticada não possui relação causal com as alegadas condições
antiergonômicas presentes na atividade costumeira.
Nesse ponto, impende ressaltar que as razões recursais voltam-se
unicamente quanto à incapacidade laborativa, requisito que, como já dito, foi
reconhecido pelo trabalho técnico, não abordando o recurso, sequer
indiretamente, o tema do liame etiológico.
Saliento que as manifestações expendidas relativas à seara médica,
em contraposição às conclusões da perícia judicial, deveriam vir sob a forma de
parecer elaborado por assistente técnico, o que não ocorreu in casu.
Diante desse quadro, a improcedência dos pedidos é medida que
se impõe, pois em infortunística o que se repara é a incapacidade resultante do
acidente ou da doença profissional, e não a mera lesão ou moléstia.
Sendo assim, andou bem o r. juízo a quo em julgar improcedente a
demanda.
Anoto, por fim, que o quanto suscitado pela recorrente foi objeto
de explícito pronunciamento jurisdicional, razão pela qual prescindível o
aventado prequestionamento.
Destarte, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARCO PELEGRINI
Relator